Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720732-19.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: MARCOS ALEX SOUZA LEITE DESPACHO Intime-se Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados para manifestar-se sobre as alegações, apresentadas por Marcos Alex Souza Leite, de cumprimento integral das obrigações assumidas na transação e de perda do objeto da apelação. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 65177308). Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator